Tribunal: TJDFT
Processo: 0726103-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726103-62.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ELIAS SILVA FUCHS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ELIAS SILVA FUCHS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 60992654, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas em nome dos advogados LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS OAB-MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA OAB-MS 15.713 e GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES OAB-MS 15.388. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026